Tribunal: TJSP
Processo: 0069138-79.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
0069138-79.2015.8.26.0050/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante NAILTON GOMES DA
SILVA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0069138-79.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 14468
2
Embargos de Declaração no 0069138-79.2015.8.26.0050/50000
Embargante: NAILTON GOMES DA SILVA
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14468
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por NAILTON GOMES DA SILVA contra o V. Acórdão
que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.
Visando o prequestionamento da matéria, sem
apontar a ocorrência de qualquer vício, postula manifestação “(...)
acerca do prequestionamento expresso quanto ao artigo 5o, incisos XI, XLVI e
LIV, e ao artigo 93, IX, ambos da Constituição da República, artigos 28 da lei de
drogas e artigo 33, do Código Penal” (fls. 2).
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva.
O que se vislumbra nos presentes aclaratórios é
mero inconformismo com o resultado constante do Decisum
Colegiado, que o fundamentou de forma clara, expressa e coerente.
Confira-se, in litteris:
“Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes, parcialmente divididos
em porções individuais, prontas à venda e entrega a terceiros e pelos inexoráveis
dizeres dos agentes, os quais surpreenderam o Apelante em notório ponto do vil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0069138-79.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 14468
3
comércio, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros,
tudo a inviabilizar a pretendida desclassificação para o delito previsto na Lei no
11.343/06, art. 28, até porque eventual condição de usuário não seria impeditiva
da realização concomitante do comércio clandestino.
E nem se alegue que a “ínfima quantidade” de
entorpecentes daria lastro à almejada desclassificação, porquanto tal expediente é
comumente adotado por traficantes, que costumam trazer consigo pouca droga, na
esperança de afastar a responsabilidade criminal e, justamente, postular
reconhecimento de uso, como nesse caso.
(...)
Na derradeira, inexistentes causas de aumento, não era
mesmo o caso de incidência da minorante da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o-
destinada somente a primários - assim como a benesse do CP, art. 44, quando
aliada à hediondez equiparada e à gravidade concreta da conduta perpetrada,
autoriza a imposição e manutenção do regime fechado, ainda que não se ignore
que o STF reconheceu e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei
no 8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu obrigatoriedade do início da pena em
regime fechado, no julgamento do HC no 111.840/ES.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas.” (fls. 225/227 -
grifado).
Assim, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e
nem violação à Lei ou à Constituição Federal ou ofensa a outros
princípios, lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas,
uma vez que a decisão, por mais abrangente, as engloba e
implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores
não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado
durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0069138-79.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 14468
4
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01/03/2011).
Por fim, já consideradas prequestionadas as
questões levantadas e, mesmo que assim não fosse, imprescindível a
existência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, o
que, in casu, não se verifica.
Confira-se a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria
criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que
a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão
aclaratória. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o
pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a pretensão de
rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. 2. Os embargos
declaratórios
opostos com
objetivo de
prequestionamento de
matéria
constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser
acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Os embargos de
declaração devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, na hipótese de erro
material na fundamentação no acórdão embargado, que consignou a expressão
"era mesmo de se dar provimento ao recurso especial..." 4. Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar erro material” (Resp.
no 1.295.749-RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, j. 12/03/2013 - grifei).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica